Tribunal: STF
Processo: HC 214769
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, combinados com os arts. 42 e 40, III, todos da Lei n. 11.343/06. Em seguida, foram opostos embargos declaratório, rejeitados.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para embasar a condenação dos pacientes, “especialmente porque comprovada, através da apresentação de outra decisão do juízo de piso, que o magistrado se valia de fundamentos ‘copiados e colados’ quando da prolação das sentenças”. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de comprovação da autoria delitiva, destacando que a droga apreendida pertencia a outro corréu. Aponta a ausência de comprovação dos requisitos de “estabilidade e permanência”, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Por fim, defende a possibilidade da aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



7. A defesa requer a concessão da ordem para anular a condenação imposta aos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição dos pacientes, ou, ainda, a aplicação a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3, “com a consequente fixação do regime aberto (ou semiaberto) e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, se fixada abaixo de 4 anos”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação dos requisitos de “estabilidade e permanência”, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



14. No caso, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da “patente organização criminosa”.



15. Não bastasse isso, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, cito:



    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator